Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE BENFEITORIAS EM LOJA. PROVA COESA QUANTO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A CONTRAPRESTAÇÃO (PAGAMENTO), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Cuida-se de ação de cobrança em que o autor alega ter ajustado com o réu, em 2019, contrato verbal de locação de estrutura de exaustor, compressor e geladeira (benfeitorias realizadas pelo autor) em loja na QNN 18 Conjunto “H” Lote 53, Ceilândia/DF, pelo valor mensal de R$ 100,00. Aduz que o réu ficou inadimplente de fevereiro/2019 a junho/2022, com dívida no total de R$ 6.107,21, cujo pagamento pleiteia. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00, com juros de mora desde a citação e com correção monetária a partir do ajuizamento da presente demanda.
3. Em suas razões recursais (ID 53848591), o réu alega que jamais ter feito qualquer acordo com o réu, tampouco ter utilizado os equipamentos deste que estavam na loja, os quais estavam na loja locada pelo recorrente “por opção do recorrido, que poderia tirá-las a qualquer momento, não o fazendo porque não quis”. Aduz que a testemunha teria faltado com a verdade por ser seu ex-empregado, o qual teria raiva do recorrente. Reputa inexistente a dívida e pede a reforma da sentença.
4. Impende salientar que o art. 457 do Código de Processo Civil dispõe que a testemunha deverá ser qualificada antes do início do depoimento e, havendo interesse, poderá a parte arguir o impedimento, a incapacidade ou a suspeição, sob pena de preclusão. Não havendo impugnação da testemunha no momento de sua oitiva, preclusa está a oportunidade.
5. No caso, incontroverso que o réu alugou loja com benfeitorias realizadas pelo réu (instalação de compressor e exaustor). A controvérsia cinge-se à existência de contrato verbal de locação entre a partes dessas benfeitorias e a utilização dessas pelo réu/recorrente.
6. Segundo depoimento da testemunha Luan, os equipamentos de exaustor e compressor já estavam na loja alugada pelo réu e que havia acordo entre este e o autor para sua utilização, tendo a testemunha presenciado também o autor cobrando do réu o pagamento do aluguel das benfeitorias (ID 53848581, 53848583, 53848584). A testemunha Márcio corroborou a alegação de que as benfeitorias implementadas pelo autor estavam na loja locada pelo réu (ID 53848586 e 53848587).
7. O réu, por outro lado, se limitou a alegar que não firmou o contrato com o autor e que não utilizou os equipamentos, porém não comprovou suas alegações, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, de acordo com o mandamento previsto no art. 373, II, CPC.
8. O comportamento da parte que, ciente das condições do ajuste negocial se recusa ao cumprimento da prestação ajustada viola a boa-fé objetiva e deve ser rechaçada pelo Direito (art. 422, CC). Desse modo, verificada a existência do acordo entabulado, bem como a utilização dos equipamentos pelo recorrente, a fim de evitar o enriquecimento ilícito deste, impõe-se o reconhecimento da sua obrigação de honrar com o pagamento dos valores pactuados. Irreparável, pois, a sentença condenatória.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.